Tribunal: TCU
Processo: 036.921/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3514/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 3.898/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 18/6/2019 (Ata no 20/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.3. julgar irregulares as contas do Sr. João Carlos Matias e da Fundação Cultural de Lages, nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do débito apurado nos autos...;" leia-se: "9.3. julgar irregulares as contas do Sr. João Carlos Matias e da Fundação Cultural de Lages, nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos...;" 1. Processo TC- Processo 036.921/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Cultural de Lages (CNPJ 06.193.861/0001-10) e João Carlos Matias (CPF XXX.207.990-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informações (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.